Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731098-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor de FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO (paciente) em face da ausência de decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sobre o pedido de restabelecimento dos benefícios externos. Em suas razões (Id 49495361), as impetrantes sustentam que o paciente supostamente teria praticado falta grave prevista como crime doloso em 19/01/2023, apurada por meio da Ocorrência Policial n.o 613/2023-0 - 5a DP, de acordo com a Ocorrência Administrativa n.o 3082300376 – CPP. Salientam que o paciente foi absolvido, com sentença transitada em julgado. Alegam as impetrantes que solicitaram a desconsideração do processo administrativo apuratório, com o consequente restabelecimento dos benefícios externos do paciente. Em 26/06/2023, o pedido foi negado, sob o argumento de que não havia extrapolado o prazo-limite de 180 dias para a apuração da falta grave. Ressaltam as impetrantes que, em 09/07/2023, reiteraram o pleito, tendo os autos sido encaminhados ao Ministério Público para manifestação e retornado ao Juízo de origem em 21/07/2023, encontrando-se conclusos desde 24/07/2023 sem qualquer decisão sobre o assunto. Destacam as impetrantes que o prazo de 180 dias se exauriu em 19/07/2023 e o prazo para a decisão de restabelecimento dos benefícios é de 15 dias antes da saída temporária, com fulcro na Portaria VEP 001, de 10 de janeiro de 2023. Defendem que o paciente está sendo prejudicado, tendo em vista a ordem manifestamente ilegal do Juízo da Execução Penal, que determinou a observância do prazo de 180 dias, e pela demora em decidir o pleito do paciente, pois já foi absolvido na seara criminal, com trânsito em julgado. Requerem a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para o restabelecimento dos benefícios externos para que o paciente possa usufruir da próxima saída temporária prevista para o período de 10/08/2023 a 14/08/2023 (saidão do dia dos pais). No mérito, postulam a confirmação da ordem. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não se manifestou quanto ao pedido das impetrantes acerca da não liberação da saída temporária do paciente. Dessa forma, nota-se que o objeto do habeas corpus é discutir a não liberação do estabelecimento prisional para saída temporária do paciente, sendo que não houve qualquer decisão proferida no âmbito da primeira instância que justificasse a impetração do habeas corpus em questão, o que impossibilita sua análise neste momento. Portanto, como o pedido ora formulado não foi previamente analisado pela instância de origem, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Matéria não levada à apreciação em primeiro grau não pode ser invocada em sede recursal, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716382, 07195896220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR